Tribunal: TJMT
Processo: 1007558-86.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007558-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVANTE), EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI (AGRAVADO), EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI - CPF: 019.926.409-04 (AGRAVADO), PIONEER SEMENTES LTDA - CNPJ: 87.082.814/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007558-86.2024.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Corteva Agriscience do Brasil Ltda.

Agravado:
Eduardo Cristiano Ossuchi

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEL PENHORADO – AVALIAÇÃO – PROVA PERICIAL DEFERIDA – PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO AO INTERMAT FEITO PELO PERITO E PELA PARTE – ESTUDO CADASTRAL PARA LOCALIZAÇÃO GEORREFERENCIADA DA ÁREA DO TÍTULO PRIMITIVO, QUE DEU ORIGEM MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA – INDEFERIDO – DOCUMENTO QUE PODE SER ACESSADO APENAS PELO TITULAR DO TÍTULO – ART. 6º, DO DECRETO ESTADUAL N. 412/2011 C/C ART. 1º, DA RESOLUÇÃO N. 02/2009, DO INTERMAT – PROVA RELEVANTE PARA SOLUÇÃO DA CELEUMA – POSSIBILIDADE DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, o estudo requerido pelo perito junto ao INTERMAT, cujo pedido foi endossado pela exequente, assim como eventuais documentações eventualmente solicitadas acerca do título em questão, ficarão condicionadas a pedido do titular ou seu procurador, conforme regra do art. 6º, do Decreto Estadual n. 412/2011, que institui o Estudo Cadastral no INTERMAT, c/c art. 1º, da Resolução n. 02/2009, do INTERMAT, razão pela qual a referida parte está impedida de solicita-las, por não ser titular do imóvel em questão, sendo de clareza solar que o deferimento do pleito em voga irá auxiliar na solução da controvérsia, motivo pelo qual o seu indeferimento resultaria em cerceamento ao direito de defesa, pois, se trata de prova inacessível na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007558-86.2024.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Corteva Agriscience do Brasil Ltda.

Agravado:
Eduardo Cristiano Ossuchi

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Corteva Agriscience do Brasil Ltda.
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra Eduardo Cristiano Ossuchi, indeferiu o pedido de exequente para que seja encaminhado ofício ao INTERMAT, a fim de que apresente localização georreferenciada da área do título primitivo, que deu origem matrícula do imóvel objeto da demanda, para que seja dada continuidade a produção da prova pericial.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, o princípio da cooperação deve ser observado para a melhor condução do feito, nos termos do art. 6º, do CPC. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável, face a impossibilidade de produção da prova pericial pretendida. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 209749179).

As informações foram prestadas (id. 210694671), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 213604162).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007558-86.2024.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Corteva Agriscience do Brasil Ltda.

Agravado:
Eduardo Cristiano Ossuchi

V O T O

Cinge-se dos autos que Corteva Agriscience do Brasil Ltda. requereu cumprimento de sentença em desfavor de Eduardo Cristiano Ossuchi, tendo o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso deferido a produção de prova pericial para avaliação do imóvel penhorado, matriculado sob n. 17.495, do CRI da Comarca de Vera/MT.

Durante a realização da perícia, o
expert
judicial requereu que o INTERMAT seja intimado a realizar estudo cadastral, nas condições do Decreto Estadual n. 412/2011, a fim de apresentar a localização georreferenciada, ainda que aproximada, da área do título primitivo, que deu origem ao título executado, por ser de grande relevância para a conclusão do laudo pericial a ser produzido (id. 129588039 – pág. 15 e 20/23 – autos de origem).

Diante disso, a exequente requereu que o pedido do perito fosse atendido pelo Juízo, contudo, o douto magistrado
a quo
, indeferiu o pleito, sob o fundamento de que
“que compete ao credor adotar as diligências necessárias para localização do imóvel, a fim de possibilitar a realização da avaliação”
(id. 118718663 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que
o princípio da cooperação deve ser observado para a melhor condução do feito, nos termos do art. 6º, do CPC.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável, face a impossibilidade de produção da prova pericial pretendida. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o imóvel em questão, objeto da avaliação a ser realizada por perícia judicial, não é de propriedade da exequente, ora agravante, mas sim do executado, ora agravado.

Isso se faz necessário dizer, porque o Decreto Estadual n. 412/2011, que institui o Estudo Cadastral no INTERMAT, estabelece, em seu art. 6º, que
“O procedimento de expedição do Estudo Cadastral obedecerá ao rito previsto na Resolução nº 02/2009 e refletirá a real situação do perímetro da área objeto do estudo, sendo ao final, expedido Planta e Nota Técnica Explicativa”
.

Não obstante, também se deve observar o rito previsto na Resolução n. 02/2009, do INTERMAT, que em seu art. 1º, é claro ao dispor que
“O Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) expedirá,
à pedido do titular ou seu procurador
, certidão de localização, certidão administrativa, certidão de inteiro teor, certidão de legitimidade, certidão de legitimidade de origem e certidão de legitimidade de origem para georreferenciamento”
.

À vista disso, não há dúvida de que o estudo requerido pelo perito, cujo pedido foi endossado pela exequente, ora recorrente, assim como eventuais documentações eventualmente solicitadas acerca do título em questão, ficarão condicionadas a pedido do titular ou seu procurador.

Assim, resta evidente, com a devida vênia do entendimento posto no
decisum
, que a agravante está impedida de solicita-las junto ao INTERMAT, por não ser titular do imóvel em questão.

Ora, com o devido respeito, o Juízo
a quo
deferiu a prova pericial e o
expert
foi suficientemente claro ao requerer que o INTERMAT seja intimado a realizar estudo cadastral, nas condições do Decreto Estadual n. 412/2011, a fim de apresentar a localização georreferenciada, ainda que aproximada, da área do título primitivo, que deu origem ao título executado,
por ser de grande relevância para a conclusão do laudo pericial a ser produzido
(id. 129588039 – pág. 15 e 20/23 – autos de origem – negritei e grifei).

Dessa forma, o interesse em aferir a documentação, em Juízo, é evidente, razão pela qual o pleito deve ser atendido, mormente em respeito ao que preceitua o art. 6º, do CPC, que assim dispõe:
“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
.

Nesse sentido, colaciono entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. DEMARCATÓRIA.
INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO PARA AFERIR ESTUDO CADASTRAL DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO PELA PARTE AUTORA. DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS EXPEDIDOS APENAS AO TITULAR OU SEU PROCURADOR. DECRETO N. 412/2011, ART. 6º C/C RESOLUÇÃO N. 02/2009, ART. 1º. JUIZ QUE APONTA INDÍCIOS DE CONFUSÃO ENTRE OS LIMITES DAS ÁREAS. PROVA QUE AUXILIARÁ NA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. DETERMINAÇÃO APENAS QUANTO À MATRÍCULA DO REQUERIDO
. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Trata-se de indeferimento de pedido de tutela liminar, pleiteada na inicial, e indeferida na decisão agravada. Assim, possível a análise do agravo, pois, nos termos do art. 1.015 do CPC, “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre [...] tutelas provisórias”, nos termos do inciso I. Ademais, nos termos do inciso IV, cabe agravo sobre “exibição ou posse de documento ou coisa” e, no caso, pede-se estudo cadastral da matrícula imóvel.

2- Sobre as alegações de impossibilidade de ajuizamento de ação, inadequação da via eleita, interesse de agir, ilegitimidade, devem ser aferidas em primeiro grau para, somente então, serem objeto de agravo. Na decisão agravada não se tratou das matérias. Por mais que sejam de ordem pública, cabe ao juiz de primeiro grau primeiro analisá-las, como comumente se faz em decisão saneadora. Se este Tribunal adentrar na matéria, estará suprimindo instância. Enquanto o juízo a quo puder apreciá-la, este TJ não pode.

3- Decreto n. 412/2011, que institui o Estudo Cadastral no INTERMAT, estabelece, no art. 6º, que “O procedimento de expedição do Estudo Cadastral obedecerá ao rito previsto na Resolução nº 02/2009 e refletirá a real situação do perímetro da área objeto do estudo, sendo ao final, expedido Planta e Nota Técnica Explicativa”.

4- O rito previsto na citada Resolução n. 02/2009 – INTERMAT, em seu art. 1º, expõe que “O Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) expedirá, à pedido do titular ou seu procurador, certidão de localização, certidão administrativa, certidão de inteiro teor, certidão de legitimidade, certidão de legitimidade de origem e certidão de legitimidade de origem para georeferrenciamento”.

5- As documentações solicitadas ficarão condicionadas a pedido do titular ou seu procurador, e os agravantes estarão impedidos de solicita-las ao órgão competente, por não serem titulares.

6- Prova a auxiliar na solução da controvérsia, e seu indeferimento resultaria em cerceamento ao direito de defesa, pois se trata de prova inacessível pela parte autora
..”
(RAI n. 1010317-57.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07.11.2023 – negritei e grifei).

Ademais, o deferimento do pleito em questão irá auxiliar na solução da controvérsia, motivo pelo qual o seu indeferimento resultaria em cerceamento ao direito de defesa, pois, se trata de prova inacessível pela exequente, ora agravante.

Deste entendimento não destoa à jurisprudência do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, "há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas" (AgInt no AREsp n. 1.780166/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 1º/7/2021), essa é a situação dos autos
.

2. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" ( AgInt no AREsp n. 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019), como no caso presente.

3. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos autores, ora agravados.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, AgInt no REsp n. 1.866.583/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 25.05.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para deferir o requerimento formulado tanto pelo perito, quanto pela exequente, no sentido de que seja encaminhado ofício ao INTERMAT, a fim de que apresente localização georreferenciada da área do título primitivo, que deu origem matrícula do imóvel objeto da demanda, para que seja dada continuidade a produção da prova pericial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024